Tribunal: TJDFT
Processo: 0000328-16.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Denunciação caluniosa. Indícios de que o fato narrado na ocorrência policial ocorreu.
O registro de ocorrência policial pela mulher, narrando agressão do ex-companheiro em situação de violência doméstica, e, depois, a mudança dela, em juízo, sobre como os fatos teriam acontecidos, em nítida intenção de evitar que ele fosse condenado, deixa evidente que ela, ao fazer a ocorrência policial, não tinha intenção de lhe imputar crime de que sabia ser ele inocente, o que afasta a imputação de denunciação caluniosa. Apelação não provida.